Tribunal: TJDFT
Processo: 0749219-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDSASC/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
1. Discussão refere-se à possibilidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. 1.1. Como se verifica do andamento da ação rescisória, foi indeferido o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. 1.2. “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” (art. 969 do CPC). 1.3. E de se ver que, em 19/12/2024, publicado acórdão de não conhecimento da ação rescisória.
2. Insubsistentes as alegações do DISTRITO FEDERAL quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 2.1. Pelo acórdão exequendo, já definida a não aplicabilidade da tese ao caso, haja vista que o RE 905357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e o presente caso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei 5.105/2013.
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) “é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual” (STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). 3.1. Hipótese em que não restou demonstrado o intento de criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.